Tribunal: TJMT
Processo: 1049071-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049071-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WALMOR DE CARLI - CPF: 164.600.069-20 (APELADO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL EXTRAVIADO E INERTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONSTITUIÇÃO DOS AUTOS APÓS DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada em Ação Ordinária para Cancelamento de Atos Administrativos c/c Pedido de Tutela de Urgência, na qual se reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos dos Decretos Estaduais n. 1.986/2013 e n. 1.436/2022, e das teses firmadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000. A sentença declarou extinto o processo administrativo ambiental, determinou o cancelamento de embargo ambiental lavrado contra o autor, bem como a retirada de seu nome dos cadastros restritivos ambientais, além de fixar honorários advocatícios em R$ 2.000,00. O Estado recorreu, defendendo a possibilidade de reconstituição dos autos com base na Portaria SEMA n. 405/2014 e requerendo, subsidiariamente, a redução dos honorários.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconstituir processo administrativo ambiental extraviado após consumada a prescrição intercorrente; (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de Decidir

3.

A paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou decisórios, atrai a incidência da prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual n. 1.986/2013, conforme entendimento consolidado no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

4.

A reconstituição de autos extraviados somente é juridicamente admissível quando ainda subsiste o poder sancionador da Administração, o que não ocorre após o transcurso dos prazos prescricionais legalmente fixados.

5.

A tentativa de restaurar processo paralisado por mais de sete anos viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, submetendo o administrado a sanções sem respaldo em processo válido e existente.

6.

A proteção ao meio ambiente, embora constitucionalmente relevante, não justifica o afastamento das garantias fundamentais do administrado ou a eternização do poder punitivo estatal.

7.

O valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 2.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sendo compatível com a natureza e complexidade da causa, além do trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou decisórios, enseja a prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

2.

A reconstituição de autos extraviados não é admissível quando já consumada a prescrição punitiva ou intercorrente, por ausência de poder sancionador do Estado.

3.

A fixação equitativa dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, sendo válido o arbitramento em valor fixo quando compatível com as circunstâncias da causa.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Estadual n. 1.436/2022; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Ordinária para Cancelamento de Atos Administrativos c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por Walmor de Carli, julgou procedente o pedido, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, à luz dos Decretos Estaduais n. 1.986/2013 e n. 1.436/2022, bem como das teses firmadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, declarando extinto o processo administrativo e determinando o cancelamento do embargo e a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos ambientais.

Além disso, fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00, considerados proporcionais à natureza da causa.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, sob o argumento de que o simples extravio do processo administrativo não ensejaria sua nulidade, sendo possível a reconstituição dos autos nos termos da Portaria SEMA n. 405/2014.

Defende, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e, subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios, invocando critérios de proporcionalidade e precedentes do STF sobre arbitramento equitativo em casos de valores elevados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 326239372.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público, no caso, capaz de ensejar sua intervenção (id. 330970898).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Extrai-se dos autos que Walmor de Carli ajuizou a
Ação Ordinária para Cancelamento de Atos Administrativos c/c Pedido de Tutela de Urgência
, em face do Estado, porque foi lavrado em seu desfavor o Termo de Embargo n. 101440, vinculado ao Processo Administrativo n. 526516/2017, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT para apuração de suposta infração ambiental.

Sustentou que referido processo administrativo permaneceu extraviado e sem qualquer movimentação desde 22/10/2019, fato reconhecido pela própria Administração por meio de certidão de não localização, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pleiteou, assim, a suspensão e o cancelamento do embargo, bem como o reconhecimento da prescrição punitiva e intercorrente do processo administrativo, com a consequente retirada de seu nome dos cadastros ambientais restritivos.

A tutela de urgência foi deferida para suspender os efeitos do embargo. Ao final, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando a nulidade do Processo Administrativo n. 526516/2017, determinando o cancelamento do Termo de Embargo n. 101440 e fixando honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

Inconformado, o Estado recorre.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção de sanção administrativa ambiental fundada em processo administrativo extraviado e paralisado por lapso temporal superior ao legal, bem como à viabilidade de reconstituição desse procedimento após a consumação da prescrição punitiva e intercorrente.

Vê-se que é incontroverso nos autos que o Processo Administrativo n. 526516/2017 encontra-se extraviado e sem qualquer movimentação desde 22/10/2019, circunstância expressamente reconhecida pela própria Administração Pública, mediante certidão de não localização juntada aos autos. Também não se discute que, desde então, nenhum ato instrutório, decisório ou de impulso processual foi praticado.

Certo é que tal contexto atrai, de forma direta, a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época, o qual estabelece a ocorrência da prescrição quando o procedimento administrativo permanece paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal, a partir das teses firmadas no Incidente de Resolução ded Demandas Repetitivas – IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 Tema 9), que reconhecem a coexistência da prescrição punitiva e da prescrição intercorrente no curso dos processos administrativos ambientais, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da eficiência administrativa e da razoável duração do processo. Veja-se:

“Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Dessa forma, a tese recursal do Estado, no sentido de que o extravio do processo não implicaria nulidade, sendo possível a sua reconstituição com fundamento na Portaria SEMA n. 405/2014, não prospera.

Embora a legislação administrativa admita, em tese, a reconstituição de autos extraviados, tal providência pressupõe a subsistência do poder sancionador do Estado, o que não ocorre quando já consumados os prazos prescricionais.

A reconstituição do processo administrativo não tem o condão de afastar a prescrição, tampouco de reavivar pretensão punitiva já extinta.

Admitir a restauração de autos após mais de sete anos de inércia administrativa significaria subverter a lógica do sistema prescricional, além de impor ao administrado o ônus de se defender em processo que não mais existe no plano fático, em manifesta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Cumpre destacar que não se desconhece a relevância da proteção ambiental e o dever-poder de polícia da Administração Pública. Todavia, tais valores constitucionais não autorizam a mitigação das garantias fundamentais do administrado, nem a perpetuação de sanções administrativas dissociadas de processo válido e regularmente conduzido.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao Apelante, pois o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) observou os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil (CPC), revelando-se proporcional à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido e ao tempo de tramitação do feito, não se mostrando irrisório nem exorbitante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026